Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0714544-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: IGOR ANDRE CARVALHO IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Vanessa Sousa Correia impetra habeas corpus em favor de Igor André Carvalho apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais, alegando estar cumprindo vinte e três anos de reclusão, dos quais já descontou mais de onze anos, cinquenta e um por cento da pena total; está atualmente no regime semiaberto, com saídas temporárias, trabalho externo e liberação para estudo técnico, mas em razão da pandemia todos os benefícios foram suspensos e o retorno ao encarceramento caracteriza constrangimento ilegal, configurando regime mais rigoroso. Por essa razão e sendo ainda portador de osteomielite crônica, requereu antecipação da liberdade condicional, por necessitar urgente tratamento ambulatorial especializado que o presídio não tem condições de ofertar, principalmente agora, com a circulação do coronavírus. O pedido foi indeferido e novo pleito, de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, ainda não foi analisado. Informa que o paciente pode ser desligado da empresa do ramo alimentício onde trabalha e que a suspensão dos benefícios prejudicou também os empregos de vários internos e a ressocialização. Sustenta que a prisão domiciliar é necessária em razão das alterações pela pandemia, experimentando o paciente "um recrudescimento ilegal do regime de execução da pena". E que o Juízo da Execução está agindo contrariamente à Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, instruções da Organização Mundial da Saúde e Súmula Vinculante 56. O Estado não pode criar administrativamente nova possibilidade de regressão de regime. Acrescenta que o coronavírus entrou no sistema prisional e o paciente já sofre naturalmente restrições ao direito de ir e vir pela doença, merecendo a progressão gradual do regime por se encontrar em ambiente insalubre e necessitar trabalhar para sustentar a família. Requer a concessão da prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, durante o período da pandemia; no mérito, confirmação da liminar. A inicial foi encaminhada ao plantão judicial de 02/06/202, mas o Desembargador Ângelo Passareli entendeu que o pedido deveria ser analisado pelo relator originário - ID 16511781. Consta que os pedidos de livramento condicional e a progressão de regime antecipada foram indeferidos em 02/04/2020, ID 16511434, e não há notícia do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. Consta também, no relatório médico de 19/02/2020, que o paciente tem trinta e três anos, é portador de osteomielite crônica, fez tratamento cirúrgico e necessita de condições adequadas de higiene para recuperação, ID 16511439. O novo pedido de prisão domiciliar por causa da enfermidade ainda não foi apreciado pelo Juízo da Execução, caracterizando supressão de instância a análise nesta via. Assim, a impetração não poderia ser conhecido sem que a impetrante instruísse devidamente a inicial, considerando que não se trata de omissão ou demora na prestação jurisdicional. Nada obstante, considerando a atual situação de pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em face da contaminação com o coronavírus e a enfermidade do paciente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU verifica-se que a diligente Juíza da Execução solicitou relatório da equipe médica para saber se é possível garantir a saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, determinou a oitiva do Ministério Público e o processo está concluso na presente data para decisão. Assim, oficie-se com urgência ao Juízo da Vara de Execuções Penais solicitando informações, incluindo cópias da decisão e do relatório da equipe médica do presídio. Após, nova conclusão. Brasília, 05 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator